Tribunal: CARF
Processo: 13161.721105/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721105/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.220 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
SILVIA GARCIA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
VALOR DA TERRA NUA (VTN). LAUDO DE AVALIAÇÃO. SUBAVALIAÇÃO.
Demonstrado o Valor da Terra Nua (VTN) através de Laudo de Avaliação hábil e
idôneo, deve ser alterado o VTN originariamente apurado pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do tributo devido,
considerando o Valor da Terra Nua apurado pelo laudo de avaliação apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
a impugnação improcedente.

Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório da decisão de primeira instância:
Pela Notificação de Lançamento n° 9113/00045/2014, de fls. 03/06, do exercício de
2010, emitida em 22/09/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721105/2014-17
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721105/2014-17

recolher o crédito tributário, no montante de R$ 186.523,20, referente ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2010, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Paraíso e
Progresso" (NIRF 0.327.047-5), com área declarada de 8.551,8 ha, localizado no
município de Naviraí-MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 9113/00020/2014 (fls.
07/09), com ciência ocorrida em 15/05/2014 (fls. 11). Por meio do referido Termo,
solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de Io de janeiro de 2010, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei n° 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para Io de janeiro de 2010 no valor
de:
• Várzea R$ 2.500,00
• Terra Roxa R$ 5.000,00
• Entorno Sede Município R$ 10.500,00
• Terra Vermelha R$ 3.800,00
• Arenosa R$ 2.800,00
Foram apresentados os documentos de fls. 12 e 17/58.
Em 01/09/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal N°
9113/00043/2014 (fls. 60/62), entregue em 08/09/2014 (fls. 64).
Procedendo a análise e verificação dos documentos recebidos e dos dados constantes na
DITR/2010, a Autoridade Fiscal manteve as áreas de preservação permanente (230,2
ha), de reserva legal (1.710,3 ha), de benfeitorias (75,8 ha) e de pastagens (6.535,5 ha);
entretanto, desconsiderou o VTN declarado de R$ 7.361.259,00 (R$ 860,78/ha),
arbitrando o valor de R$ 32.496.840,00 (R$ 3.800,00/ha), apurado com base nos
valores informados pelo sujeito passivo no atendimento à intimação (fls. 04), com
conseqüente aumento do VTN tributável, resultando no imposto suplementar de R$
87.434,12, conforme demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 06/10/2014 (AR de fl. 66), o contribuinte, por meio de
seu procurador (fls. 95), apresentou a impugnação de fls. 67/74, em 31/10/2014 (fls.
34), exposta nesta sessão. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- fez um breve relato da ação fiscal;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721105/2014-17

- ressalta que os documentos foram devidamente apresentados, entretanto a fiscalização
desconsiderou o Laudo apresentado e lançou o tributo, afirmando que referido Laudo
não comprovou o VTN declarado que, apesar de estar correto;
- destaca que o imóvel rural é composto por muitas benfeitorias, dentre elas, pastagens
artificiais, estradas, cercas, casas de trabalhadores, currais, rede elétrica, represas, rede
pluvial, telefonia, etc, e é explorado, em sua maioria, pela cultura de grãos e pela
pecuária de novilho, rebanho precoce;
- requer a anulação do lançamento, já que foi demonstrado, de forma clara, que os
valores declarados referentes à terra nua estão em total acordo com a lei e devidamente
comprovados, de acordo com o Laudo de Avaliação juntado, que foi desconsiderado
pela fiscalização;
- disserta sobre a evolução da legislação referente ao VTN, desde 1994;
- entende que não existe valor de mercado de terra nua, pois o valor de terra nua
somente é obtido por exclusão das benfeitorias;
- ressalta que o artigo 8o, parágrafos Io e 2°, da Lei n° 9.393/96, demonstra claramente o
intuito do legislador de que o valor da terra nua declarado pelo proprietário rural
refletiria o preço de mercado de terras em Io de janeiro de cada ano e seria considerado
auto-avaliação da terra nua a preço de mercado;
- existe um valor mínimo de imposto, que, uma vez respeitado, descaracteriza a hipótese
de subavaliação do valor da terra nua pelo contribuinte;
- entende que, em caso de lançamento de ofício, este somente terá fundamentação nos
casos de falta de entrega do DIAT ou do DIAC, ou nos casos de prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, caso contrário, entender como sub-
avaliação o valor declarado pelo contribuinte em total conformidade com os artigos 8o,
10 e 11, parágrafos e incisos, da Legislação em vigor, é ferir o texto da própria Lei,
desrespeitando o princípio da legalidade;
- é certo que, nos termos do artigo 148 do CTN, permite-se ao Fisco, por meio de
processo regular, arbitrar o valor ou preço, sempre que "sejam omissos ou não mereçam
fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo
sujeito passivo", ressalvada em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial;
- faz citação de entendimento do CARF para referendar seus argumentos;
- resta claro que a decisão da autoridade administrativa, subjetivamente, em decidir que
o valor constante da declaração foi subavaliado ou que foi declarado de forma incorreta
e com base nessa mera presunção adote o VTNm como base de cálculo, confuta com
o disposto no artigo 148 do CTN;
- lançado o ITR com base no VTN, sem passar pelo crivo do procedimento previsto no
artigo 148 do CTN, ao contribuinte passou a incumbir o ônus de provar que a Delegacia
da Receita Federal adotou valores incorretos, exigindo-se do contribuinte, de forma
abusiva e em tempo exíguo, a apresentação de laudo técnico, elaborado segundo as
normas da ABNT, com custos muito superiores ao valor do próprio tributo;
- a Delegacia da Receita Federal fixou um único valor para todas as terras da sede do
município, independentemente do seu padrão de qualidade, da distância da sede do
município, das vias de acesso, ou seja, de quanto produz reflexo no valor do imóvel, não
se atendo esta coleta de preços ao que determinou o legislador, sendo realizada de forma
aleatória;
- a Portaria n° 447, de 28 de maio de 2002, que criou, unilateralmente, o SIPT- Sistema
de Preços de Terras, não tem o condão de modificar ou revogar a Lei Ordinária n°
9.393/96 (em especial os artigos 8o, 10 e 11), por ferir o princípio da hierarquia das
Leis, não podendo ter aplicabilidade por estar em conflito com a Lei ordinária que já
disciplina a matéria;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721105/2014-17

- faz citação de pronunciamentos doutrinários para fundamentar suas alegações;
- acredita que, sendo a cobrança do imposto suplementar apurada e calculada de acordo
com simples Portaria, mais uma vez se conclui por sua ilegalidade, a teor do art. 5o,
inciso II, e art. 150, inciso I, ambos da Constituição da República;
- verifica que o tributo suplementar questionado é indiscutivelmente ilegal, porquanto a
sua apuração não tomou em conta os critérios previstos na Lei, mas sim em simples
Portaria;
- sob este mencionado critério adotou-se como VTN - o valor da propriedade como um
todo, sem exclusão das benfeitorias e verbas a que se refere a Lei n°
9.393/96;
- por fim, conclui que o lançamento deve ser cancelado e declarado nulo de pleno
direito, por ofensa frontal à Lei e à Constituição da República.
Em 24/04/2015 (fls. 81/82), o contribuinte volta a se pronunciar, desta vez requerendo a
suspensão da exigibilidade do tributo em razão de processo administrativo, para que
seja retirada a condição de devedor para a conseqüente liberação de Certidão Negativa
de Débitos, nos termos do art. 151, III, do CTN.

A decisão de piso foi consubstanciada nos termos da seguinte ementa:

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO, DO CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura
a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão dos VTN arbitrados pela fiscalização, com base nos
VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Intimada da referida decisão em 29/07/2019, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 26/08/2019, reiterando os termos da impugnação, reforçando a tese de que o
Laudo Técnico de Avaliação apresentado foi injustamente desconsiderado pela autoridade fiscal.

É o relatório.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721105/2014-17

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Valor da Terra Nua (VTN)

No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, está subavaliado em relação ao valor
apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício em
análise, referentes aos imóveis rurais localizados no município de Naviraí/MS, consoante
informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização, e que as informações
que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do imóvel rural.
O recorrente pretende modificar o VTN, mas no entendimento da Fiscalização e da autoridade
julgadora de primeira instância, não apresentou Laudo de Avaliação que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como determina
a legislação e, com isso, afastar a presunção relativa constante do arbitramento, determinando
um novo valor de VTN para a sua propriedade rural.
Todavia, entendo que assiste razão à recorrente. Não obstante o Laudo de
Avaliação apresentado ter apurado uma valor de hectare inferior à média do SIPT, isso não
significa dizer, por si só, que o VTN foi subavaliado. Qualquer raciocínio nesse sentido, seria o
mesmo que, simplesmente, tirar a validade do Laudo Técnico de Avaliação, posto que o mesmo
seria imprestável, todas as vezes que não se aproximasse da média apurada no SIPT.
O Laudo Técnico de Avaliação, que repousa às fls. 34/56, concluiu que o valor da
terra nua do imóvel no período do lançamento é R$ 1.550,00, tendo sido assinado por engenheiro
agrônomo habilitado e acompanhado de ART, estando abalizado em critérios técnicos,
explicitando minuciosamente em mais de vinte laudas, os dados objetivos que levaram à
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.220 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721105/2014-17

conclusão do valor médio do hectare para o ano do fato gerador da propriedade rural da
recorrente.
Assim sendo, o Laudo Técnico de Avaliação (e anexos) apresentado pela
contribuinte merece fé, constituindo elemento de prova válido para fundamentar o valor do VTN
declarado na DITR.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, no sentido de considerar o VTN apurado no Laudo Técnico de Avaliação
apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital